Tribunal: TJDFT
Processo: 0743108-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743108-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DIAS DE PAIVA IMPETRANTE: PRISCILA CARNEIRO RODRIGUES, KAROLINY LIRA GREGORIO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Rafael Dias de Paiva contra decisão da 2a Vara Criminal de Ceilândia que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (autos no 0729747-02.2025.8.07.0003, ID no 251018689). 2. A liminar foi indeferida (ID no 76979484). 3. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveria, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, noticiou que na origem o pedido de arquivamento do procedimento investigatório foi acolhido razão da atipicidade da conduta. 4. Como consequência, a prisão preventiva foi revogada (ID no 253743895 – Pje1 autos no 0729747-02.2025.8.07.0003), motivo pelo qual oficiou para que o Habeas Corpus seja julgado prejudicado em virtude da perda do seu objeto (ID no 77512580). 5. Cumpre decidir. 6. Durante o trâmite processual a prisão preventiva do paciente foi revogada na origem, conforme ID no 253760740 (autos no 0729747-02.2025.8.07.0003). A liberdade do paciente e o arquivamento do procedimento investigatório acarretou a perda superveniente do objeto deste Habeas Corpus, pois a decisão que decretou a prisão preventiva foi revogada. DISPOSITIVO 7. Não conheço o Habeas Corpus em razão da perda superveniente do seu objeto (RITJDFT, art. 89, III). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO